Tribunal: TJBA
Processo: 0544410-83.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0544410-83.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RONALDO MENEZES DA SILVA Advogado(s): JOAQUIM SUAREZ RODRIGUEZ, BRUNA LUANA CARVALHO FERREIRA APELADO: MANOEL MAGNO FREIRE DA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGADAS VENDAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. MILITAR REFORMADO POR INVALIDEZ. MÚLTIPLAS PATOLOGIAS. GASTOS MÉDICOS ELEVADOS. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, § 3º, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. AUTONOMIA INSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso, a ausência de qualquer documento que comprove as alegadas vendas dos veículos impede o acolhimento da pretensão. 2. A justiça gratuita deve ser deferida quando demonstradas circunstâncias especiais que comprometem a capacidade financeira do requerente, ainda que possua renda aparentemente suficiente, como no caso de militar reformado por invalidez, portador de múltiplas patologias crônicas que demandam gastos médicos elevados. 3. A Defensoria Pública, após as alterações constitucionais e legais que lhe conferiram autonomia, faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa quando o devedor é beneficiário da justiça gratuita. 4. Recurso parcialmente provido apenas para deferir a justiça gratuita. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0544410-83.2014.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo apelante RONALDO MENEZES DA SILVA e apelados MANOEL MAGNO FREIRE DA SILVA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-BA: ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação, na forma do voto da Relatora. Salvador, .